Tribunal: TJSP
Processo: 2005365-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO E DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00. QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO VALOR DA "ASTREINTE". PREVALECIMENTO DA FIXAÇÃO. RECURSO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO E DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00. QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO VALOR DA "ASTREINTE". PREVALECIMENTO DA FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Não comporta acolhimento a alegação de que não foi fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, pois formulada sem embasamento sério. Ademais, a multa deve ser fixada em valor que se mostra suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada; se não houver atendimento e a parte nada trouxer para demonstrar qualquer impossibilidade para justificar a inércia, evidencia-se que não houve suficiente poder de coerção para motivá-la ao atendimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000080399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005365-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BV FINANCEIRA -
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, é agravado JOSE SALVADOR LARA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2005365-06.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44582 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005365-06.2020.8.26.0000
Comarca:SOROCABA 7a. Vara Cível
Juiz: José Elias Themer
Agravante: Bv Financeira - Crédito Financiamento e Investimento S.a
Agravado: JOSE SALVADOR LARA
Interessados: Campovel Automóveis Ltda, CLAUDINEI DE CAMPOS e DENISE DA
SILVA ROSSI CAMPOS
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO
FINANCIAMENTO E DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO
NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00.
QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO PRAZO PARA O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO VALOR
DA “ASTREINTE”. PREVALECIMENTO DA FIXAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. Não comporta acolhimento a
alegação de que não foi fixado um prazo razoável para o
cumprimento da obrigação, pois formulada sem embasamento
sério. Ademais, a multa deve ser fixada em valor que se mostra
suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem
judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse
para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada; se
não houver atendimento e a parte nada trouxer para demonstrar
qualquer impossibilidade para justificar a inércia, evidencia-se
que não houve suficiente poder de coerção para motivá-la ao
atendimento.
Voto no 44.582
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A com o objetivo de atacar decisão proferida em ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos morais proposta por JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2005365-06.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44582 - 3 -
SALVADOR LARA em face de CAMPOVEL AUTOMÓVEIS LTDA.,
CLAUDINEI DE CAMPOS e DENISE DA SILVA ROSSI CAMPOS.
Aduz a agravante que não pode prevalecer a decisão que
cominou multa para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer.
Subsidiariamente, pretende a redução do montante fixado, uma vez que
extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade e a fixação de
um prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para
determinar a suspensão dos efeitos do financiamento e a vedação de
inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
incidência da multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento
(fl. 43).
Contra esse pronunciamento insurge-se a agravante.
Essencialmente, pretende seja afastada a multa fixada, isto
porque para garantir a efetividade da medida, o meio mais rápido e preciso
é a expedição de ofício judicial diretamente ao órgão para que realize a
baixa das restrições em nome do autor. Alega ainda que necessita de um
prazo razoável (pelo menos 30 dias úteis) para cumprir com eficiência a
obrigação. Além disso, afirma que o montante fixado a esse título extrapola
os limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2005365-06.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44582 - 4 -
Bem se percebe que não houve qualquer argumento voltado
à revogação da ordem, limitando-se a ré a questionar a cominação da multa
e o prazo. Não se levantou qualquer discussão a respeito do tema central
da causa, que é relacionado à suspensão do financiamento e vedação de
inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, apenas se
questiona a medida coercitiva adotada e o prazo para o cumprimento da
obrigação.
Não restou demonstrada a alegação de necessidade de
prazo e nem há qualquer evidência de dificuldade para o cumprimento da
providência, que não depende de intervenção judicial para ocorrer. De se
destacar ainda que a recorrente foi intimada no final de novembro de 2.019
(fl. 48).
Por outro lado, para assegurar que a tutela específica seja
efetiva, a lei processual confere ao juiz o poder de fazer uso dos mais
diversos meios, havendo especial referência à multa. Assim, nada existe
razão para, de plano, revogar-se a determinação de sua incidência, como
pretende a agravante, até porque se trata de medida perfeitamente
adequada à situação e que se apresenta, ao menos em princípio, suficiente
para servir como fator de incentivo ao atendimento voluntário da decisão.
De outra parte, por se tratar de uma medida de natureza
coercitiva, justamente para incentivar o cumprimento da ordem, na fixação
da multa deve o juiz adotar um valor que, dentro de um critério de
razoabilidade, provoque uma agressão patrimonial considerável, a ponto de
causar preocupação e servir de influência para que a parte efetivamente
atenda à determinação.
A fixação deve levar em conta, essencialmente, as condições
financeiras da parte alcançada pela medida, para atender exatamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2005365-06.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44582 - 5 -
seus fins. Se o valor for irrisório, muito aquém de suas condições
financeiras, não haverá motivação; se muito elevado, a ponto de não poder
ser suportado pela parte, levará ao mesmo resultado.
No caso em exame, não se pode dizer que o valor fixado (R$
1.000,00 por dia), seja elevado a ponto de comprometer as condições
financeiras da agravante, de modo que não existe fundamento para admitir
o alegado excesso, ao menos neste momento, por se tratar de um montante
que atende aos parâmetros normalmente adotados. Aliás, basta que a
demandada cumpra a decisão e nenhum prejuízo sofrerá.
Não se encontra configurada uma situação que possibilite
falar em exagero e desproporcionalidade na fixação.
Enfim, não há fundamento para acolher o inconformismo,
devendo prevalecer, ao menos por ora, a decisão agravada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator